Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733032-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SILVESTRE PESSOA FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte agravante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023 17:12:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador